Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-65.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de lesão corporal e cárcere privado, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, não merecendo acolhimento as teses defensivas de absolvição. Diante do cometimento do crime com violência à pessoa, inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Incabível a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, do Código Penal, em razão da quantidade de pena cominada.